Tribunal: TJSP
Processo: 1006313-34.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785664
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006313-34.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA, é apelada RAQUEL JORGE DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-34.2019.8.26.0344 - Voto no 2494
2/5
CSA
Apelação Cível no 1006313-34.2019.8.26.0344
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
Apelado: Raquel Jorge da Silva
Comarca: Marília - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Luís Cesar Bertoncini
Número de origem: 1006313-34.2019.8.26.0344
VOTO No 2494
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT
INDENIZAÇÃO
Procedência

Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do
veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância Indenização
securitária devida Precedentes Sentença mantida Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 271/281) contra a respeitável sentença de fls.
263/268 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Raquel Jorge da Silva,
julgou procedente o pedido formulado, para condenar a ré a pagar à autora indenização
securitária no valor de R$ 2.025,00, com acréscimo de juros e correção monetária, além de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese, que a
inadimplência da apelada no tocante ao prêmio do seguro obrigatório, por ocasião do
acidente, justifica a negativa de pagamento da respectiva indenização, não se aplicando, ao
caso, o enunciado da Súmula 257 do STJ.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 282/284).
Contrarrazões a fls. 288/293.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-34.2019.8.26.0344 - Voto no 2494
3/5
CSA

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Raquel Jorge da Silva em
face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A que foi julgada procedente
para condenar a ré a pagar à autora indenização securitária no valor de R$ 2.025,00,
conforme grau de incapacidade reconhecido em perícia médica judicial.
A seguradora se insurge em grau recursal, sob o argumento de que
a inadimplência da segurada por ocasião do sinistro não lhe dá direito ao pedido
indenizatório pretendido.
Sem razão, contudo.
Nos termos da Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.
E, muito embora o enunciado não se refira expressamente ao
proprietário inadimplente, a referida Corte Superior tem se posicionado no seguinte
sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO
DPVAT.
FALTA
DE
PAGAMENTO
DO
PRÊMIO.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A
PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-
se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o
proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. 2. Tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-34.2019.8.26.0344 - Voto no 2494
4/5
CSA
o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela
decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte
agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para
fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde
o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa
SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe
24/09/2019)
Na mesma conformidade, são os precedentes desta Câmara:
“- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) -
Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente, pois a
lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento
de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas
257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não
proprietária do veículo acidentado
A correção monetária nas
indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o
do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei no 11.482/07, incide
desde a data do evento danoso (súmula 580, do STJ) A correção sobre
os valores das despesas médicas incidirão, porém, dos respectivos
desembolsos - Danos materiais comprovados Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1024228-89.2018.8.26.0196; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020;
Data de Registro: 31/07/2020)
“Cobrança Seguro Obrigatório - DPVAT - A quitação da quantia
atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o
pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar
do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser
proprietária do veículo envolvido no acidente Outrossim, conquanto
prevaleça nesta C. Câmara entendimento no sentido da possibilidade de
dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à
indenização paga, in casu, todavia, tal entendimento perde relevância,
posto que o prêmio, como reconhecido, aliás, pela apelante, acabou por
ser recolhido posteriormente ao sinistro. Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1024938-86.2017.8.26.0506;
Relator
(a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
“SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação de
cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência parcial -
Apelo da ré - Inadimplência do prêmio pelo proprietário do veículo, que
ao mesmo tempo é a vítima do acidente - Hipótese de não exclusão da
abrangência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça -
Inexistência de questionamento em relação à exigibilidade da
indenização - Apelação desprovida.” (TJSP; Apelação Cível
1004693-59.2019.8.26.0320; Relator (a): Carlos Henrique Miguel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-34.2019.8.26.0344 - Voto no 2494
5/5
CSA
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de
Registro: 24/07/2020)
Como se observa, ao contrário do que foi alegado pela seguradora,
a interpretação da Súmula no 257 é extensiva, tendo a sentença aplicado corretamente o
entendimento sedimentado na Instância Superior.
Destaca-se, ademais, que o enunciado da referida súmula reflete
exatamente a situação discutida nos autos, pois a indenização pleiteada pela autora foi
negada pela ré por força da inadimplência do prêmio na data do acidente.
Diante disso, não se cogita da necessidade de se proceder ao
“distinguishing”, que é exigido apenas no caso de não se observar o enunciado de súmula
no julgamento da causa, conforme dispõe o artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo
Civil.
Na mesma linha de entendimento, é o enunciado da Súmula no 11
deste E. TJSP: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do
pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que o
acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92.”
De rigor, portanto, a manutenção da sentença recorrida.
Nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, os
honorários advocatícios devidos pela apelante, fixados na sentença em R$ 1.000,00, são
majorados para R$ 1.500,00.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator